Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME COMETIDO ANTES DO ANO DE 2007. SÚMULA 471 DO STJ. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 112 DA LEI 7.210/1984. NOVA REDAÇÃO ARTIGO 112. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA POR SER PREJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior.
2. Com a nova redação do artigo 112 da LEP passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 30% da pena para a progressão de regime do condenado reincidente pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, bem como o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
3. Em que pese o agravante estar cumprindo pena pelo delito de latrocínio - crime hediondo, o requisito para progressão de regime foi estabelecido em 1/6 (um sexto), nos termos da redação anterior do artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, por ser o delito cometido antes do ano de 2007 (Súmula 471 do STJ).
4. O provimento do pedido recursal, com a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, acarretaria o agravamento da situação do condenado/agravante, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.
5. Percebe-se que há equívoco da defesa sobre a real situação em que se encontra o agravante, pois resta evidente no Relatório de Situação do agravante, extraído do sistema SEEU, que a fração para progressão do regime atual é de 1/6 e não 2/3.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.